Tribunal: STF
Processo: HC 85362
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312
   DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTENÇÃO DE FUGA NOTICIADA NOS
   AUTOS. CLAMOR PÚBLICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. PERICULOSIDADE
   DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os
   pressupostos da prisão cautelar - prova da existência do crime e
   indício suficiente de sua autoria - foram obedecidos pelo decreto
   prisional.
2. A prisão preventiva teve por fundamento não só a
   conveniência da instrução criminal, mas também a necessidade de
   garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
3. Embora
   a conveniência da instrução não mais subsista, tendo em vista a
   superveniência da sentença de pronúncia, a relevância da medida
   acautelatória foi exposta de modo claro, com base na intenção de
   fuga do paciente, respaldada em notícias constantes dos autos,
   bem como na existência de clamor público e na periculosidade do
   paciente, evidenciada nos autos da ação penal de origem.
4.
   Ordem denegada.